Tribunal: STJ
Processo: 1002517-41.2020.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504697 - SP (2023
/0355959-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS TURATO FILHO
AGRAVANTE
: REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADOS
: JOSÉ REINALDO COSER - SP110923
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER -
SP118809
LUMA NOGUEIRA COSER - SP339724
AGRAVADO
: LUCAS TURATO
AGRAVADO
: LIA MARTINI TURATO
AGRAVADO
: VERA HELENA PEREIRA MARTINI TURATO
ADVOGADO
: FÁBIO COSTA ARISMENDI - SP367417
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ERRO DE FATO E POSSE EM ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A controvérsia envolve alegada negativa de prestação jurisdicional por suposta
omissão do tribunal de origem, apontado erro de fato sobre a identidade do
negociador do imóvel e falta de análise da ausência de posse dos recorridos, em ação
de adjudicação compulsória, com sentença mantida pelo acórdão.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática afastou
indevidamente a alegada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC por negativa
de prestação jurisdicional; (ii) saber se se houve erro de fato quanto à identidade do
negociador do imóvel; e (iii) saber se houve omissão sobre a ausência de posse pelos
recorridos.
Documento eletrônico VDA52423099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 871d82e8-cad4-4819-91f2-4e9a1e9aba92

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática afastou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
tribunal de origem apreciou de modo claro e objetivo as questões relevantes, e o
julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando a
fundamentação é suficiente.
5. Quanto ao
do Código Civil, firmou-se que o direito à adjudicação
art. 1.418
compulsória não depende de registro do compromisso de compra e venda, conforme
a Súmula n. 239 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Incide no caso o óbice da Súmula n. 283 do STF, por ausência de impugnação
específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, e o debate
sobre erro de fato e posse demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
aprecia as questões relevantes com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula
n. 83 do STJ quando o entendimento do tribunal de origem reconhece que o direito à
adjudicação compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda.
3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 4. Incide a Súmula n. 7 do
STJ, que obsta o reexame de fatos e provas em recurso especial.”
: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, 1.022;
Dispositivos relevantes citados
Código Civil, art. 1.418.
: STJ/Súmula n. 239; STJ/Súmula n. 83; STF
Jurisprudência relevante citada
/Súmula n. 283; STJ/Súmula n. 7; STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.521/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ;
2/9/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.036.558/DF,
em
STJ;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2023;
REsp n. 2.162.201/PE,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
26/5/2025;
AREsp n. 2.664.853/SC,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52423099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 871d82e8-cad4-4819-91f2-4e9a1e9aba92

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 871d82e8-cad4-4819-91f2-4e9a1e9aba92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504697 - SP (2023/0355959-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS TURATO FILHO
AGRAVANTE
: REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADOS
: JOSÉ REINALDO COSER - SP110923
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER -
SP118809
LUMA NOGUEIRA COSER - SP339724
AGRAVADO
: LUCAS TURATO
AGRAVADO
: LIA MARTINI TURATO
AGRAVADO
: VERA HELENA PEREIRA MARTINI TURATO
ADVOGADO
: FÁBIO COSTA ARISMENDI - SP367417
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ERRO DE FATO E POSSE EM ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A controvérsia envolve alegada negativa de prestação jurisdicional por suposta
omissão do tribunal de origem, apontado erro de fato sobre a identidade do
negociador do imóvel e falta de análise da ausência de posse dos recorridos, em
ação de adjudicação compulsória, com sentença mantida pelo acórdão.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática afastou
indevidamente a alegada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC por negativa
de prestação jurisdicional; (ii) saber se se houve erro de fato quanto à identidade
do negociador do imóvel; e (iii) saber se houve omissão sobre a ausência de posse
pelos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática afastou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
tribunal de origem apreciou de modo claro e objetivo as questões relevantes, e o
julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando a
fundamentação é suficiente.
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

5. Quanto ao art. 1.418 do Código Civil, firmou-se que o direito à adjudicação
compulsória não depende de registro do compromisso de compra e venda,
conforme a Súmula n. 239 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Incide no caso o óbice da Súmula n. 283 do STF, por ausência de impugnação
específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, e o debate
sobre erro de fato e posse demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão aprecia as questões relevantes com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se
a Súmula n. 83 do STJ quando o entendimento do tribunal de origem reconhece
que o direito à adjudicação compulsória independe do registro do compromisso de
compra e venda. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação
específica de fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 4. Incide a
Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame de fatos e provas em recurso especial.”
: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, 1.022;
Dispositivos relevantes citados
Código Civil, art. 1.418.
: STJ/Súmula n. 239; STJ/Súmula n. 83; STF
Jurisprudência relevante citada
/Súmula n. 283; STJ/Súmula n. 7; STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.521/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
; STJ; REsp n.
2/9/2024
2.036.558/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ; REsp n. 2.162.201/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2023
Turma, julgado em
; STJ; AgInt no AREsp n. 2.664.853/SC, relator
26/5/2025
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
5/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS TURATO FILHO e
REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA contra a decisão de fls. 720-725,
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao afastar a alegada violação dos artigos 489, §
1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

Argumenta que o Tribunal de origem não examinou de modo claro e
objetivo as questões que delimitavam a controvérsia, tendo se omitido sobre
pontos cruciais para o deslinde da causa, o que caracterizaria uma negativa de
prestação jurisdicional.
O ponto central da insurgência reside em um suposto erro de fato
fundamental, perpetuado desde a sentença de primeiro grau e mantido pelo
Tribunal
.
a quo
A parte agravante alega que as instâncias ordinárias firmaram sua
convicção na premissa equivocada de que a negociação do imóvel teria sido
realizada com o filho pré-morto, Carlos Turato Neto, quando, na verdade, as
provas dos autos, em especial o depoimento testemunhal, demonstrariam de forma
incontroversa que o negócio foi celebrado com o pai, Carlos Turato Filho.
Ademais, os agravantes apontam uma segunda omissão grave: a
ausência de análise sobre o fato de que os recorridos jamais exerceram a posse do
imóvel.
Afirmam que a posse sempre foi exercida de forma mansa e pacífica por
eles, recorrentes, e que os próprios recorridos teriam confessado em juízo a sua
ausência de posse e o estado de abandono da área, o que, por exclusão lógica,
deveria infirmar a conclusão adotada e levar à improcedência da ação de
adjudicação.
Diante disso, defendem que a decisão monocrática, ao validar um
acórdão que se omitiu sobre argumentos capazes de alterar o resultado do
julgamento e que se baseou em premissa fática comprovadamente falsa, manteve a
violação aos dispositivos legais federais.
Requerem, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do
presente agravo interno ao julgamento do colegiado para que seja provido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 772-776).
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

É o relatório.
VOTO

Mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
No presente caso, a decisão monocrática analisou adequadamente a
controvérsia e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo motivos para
sua reforma.
De início, registre-se que os argumentos apresentados pela parte
agravante apenas reiteram o inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando, em essência, o reexame do mérito e do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial.
A decisão agravada afastou de maneira fundamentada a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem, ainda que de
forma sucinta, apreciou as questões relevantes para a solução da lide, concluindo
pela procedência da adjudicação compulsória.
Conforme ressaltado no julgado monocrático, “verifica do acórdão, a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido” (fl. 724).
Destaco novamente os trechos do acórdão do recurso de apelação
recorrido (fls. 444-446, destaquei):

Isto porque, correto o entendimento do juízo que considerou a suficiência de
provas notadamente pela interpretação sistemática das provas já constantes dos
autos.
Ademais, com a interposição do recurso de apelação, todas as questões
e, por essa razão, de rigor a
abordadas tornam a ser examinadas por este Tribunal
revisão das provas apresentadas e consideradas como razão de decidir.
[...]
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

Por oportuno, deve ser ressaltado os seguintes trechos da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada quanto às razões de decidir acerca do valor
da causa:
“O valor da causa será mantido tal como lançado na petição inicial.
Primeiro porque este é o momento adequado para sua atribuição e
modificação posterior decorre ou de ato de ofício do juízo ou de impugnação oposta
pela parte contrária.
E segundo porque o inusitado zelo da parte em perquirir o valor exato da
expressão econômica de sua pretensão somente brotou após o deferimento do
sendo indisfarçável que o intento da parte, neste
pedido de gratuidade processual,
cenário, não era o atendimento à legislação, mas sim a majoração de eventual base
de cálculo à fixação de honorários advocatícios e incremento das despesas de
preparo, caso se sagrasse vencedora, em prejuízo à parte contrária.”
Quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante à tese de usucapião
aventada para, consequentemente, negar provimento ao pedido de adjudicação
compulsória em favor dos autores da ação, deve ser indeferido.
A sentença ora guerreada foi clara:
“Assim, por não constar os requeridos como titulares do domínio do imóvel
objeto da matrícula 31.410 do CRI de Mogi Guaçu, não há como considerar que a
cessão realizada por Amândio Araújo dos direitos Contrato de Compromisso de
Venda e Compra firmado em
teve o condão de restituir ao patrimônio
07/08/1996
. Até porque
dos requeridos a gleba de terras originalmente por eles transacionada
esta gleba havia sido anteriormente cedida em favor da família de Carlos Neto e era
por ela ocupada.”
Pois bem. Nessa seara, tem-se que o imóvel foi negociado diretamente pelo de
, sendo de rigor a transmissão aos herdeiros.
cujus
De se notar que transparece a negativa no fornecimento amigável da outorga,
o quê autoriza o deferimento da adjudicação tal qual requerida.

Ademais, importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater
cada um dos argumentos trazidos pelas partes, desde que sua decisão esteja
devidamente fundamentada.
No que tange à violação do art. 1.418 do Código Civil, a decisão
monocrática também se mostrou irretocável ao consignar que o entendimento do
Tribunal de origem está em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada
desta Corte Superior.
Como bem destacado, “o STJ entende que o direito à adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

” (fl. 724), o que atrai a
cartório de imóveis, conforme Súmula n. 239 do STJ
incidência da Súmula n. 83 do STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso por
este fundamento.
A propósito, cito os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.091.521/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
2/9/2024
DJe de
e REsp n. 2.036.558/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
13/9/2024
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
21/3/2023
23/3/2023
Adicionalmente, a decisão monocrática apontou um óbice intransponível
ao conhecimento de parte do recurso, qual seja, a ausência de impugnação a um
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, nos termos da Súmula n.
283 do STF, aplicável por analogia.
O julgado destacou que o Tribunal de origem afirmou que, “com a
interposição do recurso de apelação, todas as questões abordadas tornam a ser
examinadas por aquele Tribunal, inclusive as provas. Contudo, esse fundamento
não foi devidamente impugnado, atraindo também, por analogia, o óbice contido
” (fl. 725).
na Súmula n. 283 do STF
Nesse sentido, veja-se o s seguintes julgados: REsp n. 2.162.201/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
e AgInt no AREsp n. 2.664.853/SC, relator Ministro Raul Araújo,
29/5/2025
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
5/5/2025
12/5/2025
Por fim, fica evidente que a pretensão dos agravantes, ao insistir no erro
de fato sobre a identidade do negociante e na questão da posse, demanda um
reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível na via estreita do
recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. A decisão
monocrática, portanto, aplicou corretamente os entendimentos sumulados desta
Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

Nesse contexto, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a
inadequação da decisão recorrida, que se limitou a constatar a ausência de um
requisito de admissibilidade essencial para o processamento do seu recurso
especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51441140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:53
Código de Controle do Documento: 9daa4de6-f7fc-43fe-848c-94966808c809

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.504.697 / SP
Número Registro: 2023/0355959-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025174120208260363
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS TURATO FILHO
AGRAVANTE : REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADOS : JOSÉ REINALDO COSER - SP110923
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER - SP118809
LUMA NOGUEIRA COSER - SP339724
AGRAVANTE : LUCAS TURATO
AGRAVANTE : LIA MARTINI TURATO
AGRAVANTE : VERA HELENA PEREIRA MARTINI TURATO
ADVOGADO
: FÁBIO COSTA ARISMENDI - SP367417
AGRAVADO
: LUCAS TURATO
AGRAVADO
: LIA MARTINI TURATO
AGRAVADO
: VERA HELENA PEREIRA MARTINI TURATO
ADVOGADO
: FÁBIO COSTA ARISMENDI - SP367417
AGRAVADO
: CARLOS TURATO FILHO
AGRAVADO
: REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADOS : JOSÉ REINALDO COSER - SP110923
Documento eletrônico VDA52420217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 7780afc8-c415-4655-975c-d0dd58764fe6

MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER - SP118809
LUMA NOGUEIRA COSER - SP339724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS TURATO FILHO
AGRAVANTE : REGINA HELENA ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADOS : JOSÉ REINALDO COSER - SP110923
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER - SP118809
LUMA NOGUEIRA COSER - SP339724
AGRAVADO
: LUCAS TURATO
AGRAVADO
: LIA MARTINI TURATO
AGRAVADO
: VERA HELENA PEREIRA MARTINI TURATO
ADVOGADO
: FÁBIO COSTA ARISMENDI - SP367417
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 7780afc8-c415-4655-975c-d0dd58764fe6